Tribunal: STF
Processo: HC 183684
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca da Capital/SC determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 15 de julho de 2015, e de mais 18 pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso V (causa de aumento alusiva à interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006, por duas vezes, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. 
    No processo nº 0015028-71.2015.8.24.0023, condenou-o a 33 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 2.473 dias-multa, considerado o cometimento dos citados delitos. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos que ensejaram a preventiva. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.574/SC. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante alega excesso de prazo da prisão, dizendo estar o paciente custodiado, sem culpa formada, há mais de 4 anos. Sublinha pendente de exame apelação, noticiando a remessa, ao Tribunal de Justiça, no dia 6 de setembro de 2017. Assevera não atribuível a demora à atuação da defesa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se pendente de julgamento apelação interposta pela defesa.
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 15 de julho de 2015, sendo a custódia mantida, na sentença, em 10 de abril de 2017. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta a natureza preventiva da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme versado no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0015028-71.2015.8.24.0023, da Quarta Vara Criminal da Comarca da Capital/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator